Tribunal: TJMT
Processo: 1035661-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035661-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAIARA CRISTINA RODRIGUES SANTANA - CPF: 042.460.421-37 (ADVOGADO), WILMA LISBOA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 673.195.211-72 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO DA LEI No 10.820/2003. PORTABILIDADE DO BENEFÍCIO. NEGATIVA DO BANCO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos sobre benefício previdenciário, devolução de valores descontados e portabilidade do benefício para outra instituição bancária.

2. A agravante, pensionista e idosa, sustenta desconhecer a contratação do empréstimo que originou os descontos, alegando violação à margem consignável prevista na Lei no 10.820/2003.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir: (i) se os descontos realizados na conta corrente da agravante, a título de pagamento de empréstimo pessoal, são ilícitos; e (ii) se há direito à portabilidade do benefício previdenciário diante da alegada recusa da instituição financeira.

III. Razões de decidir

4. O empréstimo pessoal com débito automático em conta corrente não se confunde com o empréstimo consignado, razão pela qual não se aplica a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003.

5. O STJ, no Tema 1.085, firmou tese no sentido de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar.

6. A agravante não demonstrou a ausência de autorização para os descontos, tampouco a ilicitude do contrato firmado.

7. A portabilidade do benefício previdenciário é garantida pela Resolução no 3.402/2006 do Banco Central do Brasil, mas não há prova nos autos de recusa do banco agravado em proceder à transferência solicitada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando a limitação da Lei no 10.820/2003 ao débito automático. A portabilidade do benefício previdenciário deve ser garantida, desde que comprovada eventual recusa da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJ-MT, Apelação Cível no 1017078-66.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Wilma Lisboa Evangelista da Silva contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo pessoal c/c repetição de indébito e indenização por danos morais no 1052127-49.2024.8.11.0041, movida em desfavor do Banco Agibank S/A.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado pela agravante, que visava à suspensão dos descontos automáticos incidentes sobre seu benefício previdenciário, à devolução dos valores já descontados e à portabilidade do benefício para conta de sua titularidade no Banco Itaú.

A agravante, pensionista e pessoa idosa, alega que vem sofrendo descontos indevidos em sua pensão por morte, reduzindo sua renda mensal a patamar inferior ao mínimo existencial. Afirma desconhecer a contratação do empréstimo vinculado aos descontos e sustenta que a margem consignável prevista na legislação previdenciária foi excedida, em afronta ao disposto na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 e à Lei no 10.820/2003.

Requer a reforma da decisão para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender os descontos, determinar a devolução dos valores e possibilitar a portabilidade do benefício previdenciário.

Recebido o recurso, foi indeferida a liminar recursal (id. 259039731).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 266544781).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia nos autos diz respeito à possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender descontos supostamente incidentes sobre o benefício previdenciário da agravante, bem como determinar a devolução dos valores já pagos e viabilizar a portabilidade do pagamento para outra conta de sua titularidade.

A agravante, pessoa idosa e pensionista, defende não ter contratado o empréstimo que deu origem aos descontos em sua pensão por morte, alegando que tais valores são abusivos e comprometem sua subsistência. O banco agravado, por sua vez, argumenta que a contratação ocorreu regularmente, mediante assinatura biométrica, e que a parte agravante não comprovou a inexistência da relação jurídica.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses requisitos impede o deferimento da medida.

No caso concreto, a probabilidade do direito não restou demonstrada. A agravante alega que os descontos decorreriam de empréstimos consignados irregulares. No entanto, dos documentos acostados aos autos, em especial os extratos bancários e contratos firmados, verifica-se que se trata de empréstimos pessoais com descontos em conta corrente, modalidade distinta do crédito consignado, com descontos iniciados em junho de 2023 (id. 258420672 do presente agravo e id’s. 174300096 e 174300092 da ação no 1052127-49.2024.8.11.0041).

Ao aderir a um empréstimo pessoal com débito automático em conta corrente, o próprio consumidor autoriza a instituição financeira a realizar os descontos, afastando qualquer irregularidade.

A matéria já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085, que fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Assim, a limitação da margem consignável prevista na Lei no 10.820/2003 não se aplica a contratos de empréstimos bancários comuns, conforme reiterada jurisprudência desta Câmara:

“Consoante entendimento firmado pelo STJ: 'Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento' (Tema 1.085/STJ).”
(TJ-MT, Apelação Cível no 1017078-66.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/08/2022, publicado em 11/08/2022.)

Dessa forma, em análise de cognição sumária, não se verifica qualquer ilegalidade nos descontos realizados na conta corrente da agravante.

No que se refere ao pedido de portabilidade do benefício previdenciário para conta de titularidade da agravante no Banco Itaú, observa-se que a Resolução no 3.402/2006 do Banco Central do Brasil assegura ao beneficiário do INSS o direito de escolher a instituição financeira onde deseja receber seus proventos.

Entretanto, embora a agravante alegue que houve recusa por parte da instituição financeira agravada, não há nos autos qualquer documento que comprove essa negativa. O único documento apresentado, intitulado
“Comprovante do Pedido de Portabilidade Banco Itaú”
(id. 258420671), demonstra apenas a solicitação da portabilidade, sem qualquer menção à recusa do banco agravado. Ilustra-se:

Ausente, assim, a probabilidade do direito para fundamentar a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025